Tribunal: TJSP
Processo: 1030223-57.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030223-57.2015.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, são
embargados BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER, ANGELINO
CAPUTO E OLIVEIRA e MARCELO TAVOLARO DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030223-57.2015.8.26.0562/50001 -Voto no
2
Voto no 18881
Embargos de Declaração no 1030223-57.2015.8.26.0562/50001
Comarca: Santos
Embargante(s): Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp
Embargado(a)(s): Marcelo Tavolaro dos Santos Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 934/949 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos de apelação.
A embargante sustentou a necessidade de esclarecimento
sobre o valor que deverá ser executado em fase de cumprimento de sentença.
Manifestação do embargado (fls. 67).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030223-57.2015.8.26.0562/50001 -Voto no
3
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
A sentença foi integralmente mantida, sendo mantido,
portanto, o valor de R$ 160.500,00, indicado na inicial e amparado em extensa
documentação, correspondente ao efetivo prejuízo causado aos cofres
públicos.
Do Acórdão, constou o seguinte (fls. 949):
“O pedido de informações feito pela corré Bernardete,
somente em 25/09/2019, conforme comprova o documento de fls. 879, poderia
ter sido realizado anteriormente e não apenas neste momento, sendo mantido,
portanto, o valor de R$ 160.500,00, indicado na inicial e amparado em
extensa documentação, como sendo correspondente ao efetivo prejuízo
causado aos cofres públicos.”
Assim sendo, não há dúvidas acerca do montante a ser
ressarcido.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030223-57.2015.8.26.0562/50001 -Voto no
4
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator